Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724061-95.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA, MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do Acórdão n.o 1797294, de ID n.o 54467247, sob a alegação de que houve omissão e obscuridade no julgamento, uma vez que o recurso não foi conhecido. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador